Tribunal: TJES
Processo: 0003157-37.2023.8.08.0014
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003157-37.2023.8.08.0014

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. IRREGULARIDADES NA ESCOLA MUNICIPAL. OMISSÃO E DESÍDIA ESTATAL CONFIGURADA. DECRETO DE INTERDIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
A
teor dos arts. 3º e 4º do ECRIAD, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo dever do Estado (
lato sensu
) propiciar meios ao seu adequado desenvolvimento físico, mental, espiritual em social, em condições de liberdade e dignidade, mediante a efetivação dos direitos referentes sobretudo à vida, à saúde e à educação.

II -
Nesse sentido,
a oferta do ensino pelo ente público não deve ser pura e simplesmente efetivada, mas sim realizada de forma a preservar a segurança, a integridade física, a saúde e a dignidade das crianças e adolescentes
.

III - É

de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

IV -
Nessa esteira, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

V - Em outros termos, em regra, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e da moralidade. Todavia, atento para que, diante de flagrante descumprimento pela Administração Municipal das normas constitucionais que buscam salvaguardar a segurança pública, é permitido ao Judiciário impor o cumprimento das disposições normativas respectivas.

VI -
Tendo como norte o fato de o ordenamento jurídico assegurar não apenas o acesso de todos à educação, como também que este direito social e fundamental seja exercido de forma segura e que proteja a integridade física de todos, bem como que o Alvará de
Bombeiro
faltante ao estabelecimento de ensino
é
essencia
l
para garantir a segurança, a vida e o exercício do direito à educação de forma plena,
é que entendo mais prudente, diante dess
a rota de colisão de direito
fundamentais
, na qual se envolve
a
educação,
a
segurança e a vida das pessoas, manter a decisão recorrida.

VII -
Destaco, ainda, que
a jurisprudência pátria é farta no sentido de que invocar o princípio da separação dos poderes, bem como o preceito da reserva do possível, sob o intuito de obstar a efetivação de direitos fundamentais em situações análogas à presente, corresponde a um evidente retrocesso para a realidade jurídica e social hodierna, além de caracterizar um lamentável desconhecimento do papel do judiciário na democracia constitucionalmente idealizada para o Brasil.

VIII – Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0003157-37.2023.8.08.0014

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE COLATINA

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE COLATINA
, insurgindo-se contra r. decisão judicial proferida nos autos da ação civil pública n.º 5006162-79.2023.8.08.0014, pelo MM. Juiz de Direito da Vara da Infância e Juventude de Colatina, que deferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar a interdição das atividades da EMEF “Cleres Martins Moreira”.

Em suas razões, o agravante requer a reforma da decisão objurgada, sob o fundamento, em síntese, que: (i) o pedido de interdição da escola foi apresentado sem qualquer respaldo técnico; (ii) houve pré-julgamento sobre o nexo de causalidade afeito ao acidente que vitimou a aluna Eliza de Souza Burman; (iii) em uma audiência realizada no início de 2023, no curso do processo n.º 0011279-88.2013.8.08.0014 foi evidenciada a busca de melhorias das estruturas físicas de várias escolas municipais, com cronograma de obras a serem realizadas; iv) sob pena de improbidade, o direito pleiteado não poderia ser atendido ante o dever de obediência aos limites orçamentários e a reserva do possível; (v) os valores para a reforma estrutural da EMEIFTI Cleres Martins Moreira já estão garantidos pelo recorrente; e (vi) que a existência de um acidente, ainda que trágico e fatal, não impõe a irregularidade à escola.

Com base nesses fundamentos, requer
o provimento do recurso
, pleiteando a atribuição de efeito suspensivo, ou, que seja determinado ao juízo
a quo
a identificação pormenorizada dos itens consideradas irregulares ou inadequados na escola, de modo a evitar decisão ou ordem judicial impossível de ser cumprida.

Em decisão acostada no ID nº 6004763, o pedido de tutela de urgência recursal foi deferido pelo E. Desembargador Plantonista Walace Pandolpho Kiffer.

Em petição juntada no ID 6041371, o ente público municipal, ora agravante, acostou o despacho proferido junto à Promotoria de Justiça de Colatina referente à criação/organização do Programa de Regularização das Escolas, no intuito de demonstrar a mobilização do Município de Colatina junto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Corpo de Bombeiros para os ajustes necessários.

O recorrido, em sede de contrarrazões (ID 7288904), pugnou pela manutenção da r. decisão recorrida.

A d. Procuradoria de Justiça, em parecer acostado no ID 8280094, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada. É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017).

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Posta essa premissa e antes de apreciar o mérito da pretensão recursal, importante se faz uma breve síntese da demanda de origem.

Trata-se de ação civil pública proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face do
MUNICÍPIO DE COLATINA.

Na inicial, o requerente expõe que a rede de ensino local é integrada pela Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) “Cleres Martins Moreira”, estabelecida no bairro São Vicente, Colatina, e que oferece ensino fundamental e infantil.

Alega que, no dia 31 de agosto de 2023, a criança Eliza de Souza Burman, de quatro anos de idade, aluna do ensino infantil, caiu do segundo andar do prédio da escola, infelizmente evoluindo a óbito no dia 04 de setembro.

Aduz que o trágico evento se relaciona com as condições de segurança insatisfatórias da escola, já apontadas pelo requerente na ação civil pública nº 0010997-50.2013.8.08.0014, em que se pretendeu a condenação do ente público, ora demandado, a proporcionar a todo o corpo escolar atendido na EMEF “Cleres Martins Moreira” ensino de qualidade.

Aduz que as medidas até então adotadas não representaram melhoria, a desaguar no lamentável falecimento da pequena discente Eliza, que caiu a partir de uma báscula quebrada, pondo a claro as condições de precariedade da unidade escolar.

Destaca, nesse ponto, que a situação de risco já havia sido participada pela direção da escola à Administração local, conforme cópia de e-mail digitalizado na inicial, datado de 24 de setembro de 2021.

Prossegue aduzindo que a escola não possui alvará expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar, como determina a Lei Estadual nº 10.368/15 e a Lei Estadual nº 6.066/99.

Menciona, ainda, que, em visita a referida escola, foram visualmente constatadas inúmeras outras inadequações, como básculas com grandes aberturas, quebradas, telas de proteção com grandes aberturas e ganchos de amarração quebrados ou instalados de maneira inapropriada, grades de parapeito retorcidas ou com emendas improvisadas, conforme diversas fotografias acostadas aos autos.

Nessa linha, argumenta que a ineficiência e a omissão do MUNICÍPIO DE COLATINA se prolongam no tempo, culminando no recente falecimento de uma estudante, a justificar a imediata paralisação das atividades da EMEF “Cleres Martins Moreira”, até que se averíguem as condições de segurança ofertadas aos alunos e funcionários da instituição.

Assevera que a escassez de recursos públicos não é escusa para o comprometimento da segurança de crianças e para a oferta de educação sem padrões mínimos de qualidade, mormente quando recentemente, por ocasião da festa da cidade, foi dispendida quantia significativa com shows.

Basicamente diante de tais fatos, requer, em sede de tutela de urgência, que seja determinada a interdição da EMEF “Cleres Martins Moreira” até que seja realizada inspeção pelo Corpo de Bombeiros Militar visando averiguar as condições de segurança das instalações, preservando a população atendida, mormente o público infantil, de riscos graves.

Após receber a inicial, o MM. Juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência vindicada para determinar a interdição das atividades da referida escola até ulterior deliberação, decisão contra a qual se interpôs o presente recurso.

Para tanto, fundamentou a sua decisão no histórico de tramitação de dezenas ações civis públicas que versam sobre a reforma de escolas públicas locais desde 2013 e na constatação da falta de prioridade dada à questão pelas administrações municipais que se sucederam.

Destacou o Juízo, ainda, que, em audiência realizada em 06/01/2023 referente às mencionadas ações civis públicas, o Município de Colatina teria afirmado, especificamente em relação à EMEF Cleres Martins Moreira, que:
“Está prevista para o ano de 2023 a elaboração do projeto de reforma geral da escola pela empresa Serpenge Serviços e Projetos de Engenharia LTDA, visando a captação de recursos. Por ser uma escola que há muito tempo não é reformada o valor a ser aportado é alto e o município no momento não tem condições de arcar na totalidade. A partir desse ano a escola passará a ofertar educação em tempo integral, através da adesão ao Programa Capixaba de Fomento à lmplementação de escolas municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral - PROETI. Com o recebimento dos recursos faremos as adequações emergenciais e continuaremos a buscar recursos para uma reforma geral da escola.”

Após analisar detidamente os autos e a documentação ora acostada, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, que o recurso não comporta provimento.

De fato, a teor dos arts. 3º e 4º do ECRIAD, a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo dever do Estado (
lato sensu
) propiciar meios ao seu adequado desenvolvimento físico, mental, espiritual em social, em condições de liberdade e dignidade, mediante a efetivação dos direitos referentes sobretudo à vida, à saúde e à educação.

Nesse sentido,
a oferta do ensino pelo ente público não deve ser pura e simplesmente efetivada, mas sim realizada de forma a preservar a segurança, a integridade física, a saúde e a dignidade das crianças e adolescentes
.

É
de conhecimento de todos que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias dos direitos, constitucionalmente, reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do Princípio da Separação de Poderes.

Nessa esteira, quando houver vulneração a direitos e garantias fundamentais, assegurados na Constituição da República Federativa do Brasil, a intervenção do Poder Judiciário, como forma de implementar os valores constitucionais, mostra-se perfeitamente cabível.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS – REFORMA DE ESCOLA EM ESTADO PRECÁRIO DE CONSERVAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA – CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL –
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO – REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA – PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA –
ACÓRDÃO
RECORRIDO PUBLICADO EM 07.8.2013. 1.
O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de Poderes.
(...). (STF, ARE n. 886710, AgR,
Relator
(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 03/11/2015). (Destaquei).

Vê-se, portanto, que
a interferência do Judiciário é legítima e justificável, quando a Administração Pública, de maneira clara e indubitável, incorre em omissão no seu dever legal e constitucional de adoção e realização de determinadas políticas públicas, trazendo, com isso, séria insegurança e desamparo à população.

Em outros termos,
em regra, é vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito dos atos administrativos de efetivação de políticas públicas, cabendo-lhe unicamente examiná-los sob o aspecto de legalidade e da moralidade. Todavia, atento para que diante de flagrante descumprimento pela Administração Municipal das normas constitucionais que buscam salvaguardar a segurança pública, é permitido ao Judiciário impor o cumprimento das disposições normativas respectivas.

Na hipótese vertente, analisando toda a documentação acostada aos autos, vislumbro a real e urgente necessidade de que haja diversas obras na referida escola municipal “Cleres Martins Moreira”, para o bom funcionamento e a segurança de todas as pessoas que lá frequentam.

Não se desconhece que a
situação que ora é apresentada nos autos é por demais
delicada,
uma vez que, em caso de reforma da decisão recorrida,
os
seus
desdobramentos interferir
á
no ensino escolar sob diversos aspectos, tais aqueles que foram relatados pelo Secretário Municipal de Educação no documento juntado no ID 6004758, senão vejamos:

“
A Secretaria Municipal de Educação, em relação ao processo nº 5006162-79.2023.8.08.0014 que determina a interdição da EMEFTI “Cleres Martins Moreira” informa, após reflexão com membros da comunidade escolar, o seguinte:

Que se preocupa com a medida adotada uma vez que a mesma coloca em risco o cumprimento do calendário letivo dos estudantes matriculados.

Nesse aspecto, no intuito de minimizar os prejuízos causados pela referida medida a Secretaria terá que reorganizar toda a Rede Municipal de Ensino para que a mesma possa absorver os 304 alunos matriculados, em outras instituições de Ensino da Rede, ressalta-se que a escola atende também, a modalidade de Tempo Integral.

Nesse viés, é relevante ressaltar que atualmente a Rede não dispõe de escolas com capacidade de absorver toda a demanda, mantendo a identidade e unidade daquela instituição, assim, teríamos que alocar os estudantes em, no mínimo, 05 (cinco) outras instituições de ensino. Acentua-se que a maior parte das escolas pretensas para a alocação é distante das residências dos estudantes do “Cleres”.

Aponta-se, também, como elemento de reflexão/atenção os desdobramentos que as citadas alocações, em escolas distintas trazem, como por exemplo: a reorganização de toda a logística do transporte escolar, o que se reverbera em possibilitar condições de acesso a todos os estudantes às novas instituições escolares.

Esta questão, soma-se a outra de maior relevância, os problemas de adaptação desses alunos ao novo ambiente escolar e aos novos profissionais de ensino, a essa altura do ano letivo, somados a realidade e contexto educacional já traumatizantes, com o fato recente.

As ações acima elencadas, em sua maioria, demandam contratações e outros desdobramentos administrativos que devem ser minuciosamente analisados no que concerne a possibilidade jurídica de aditivos e, consequentemente, a disponibilidade orçamentária e financeira para custeio de toda essa nova demanda de reorganização da Rede.

Ante o exposto, por ainda não termos um esboço de todas as necessidades e a confirmação de que teremos condições de atender às demandas que estão se delineando como necessárias e urgentes, não temos, neste momento, como garantir a continuidade do ano letivo aos estudantes da instituição escolar em tese”.

Contudo, a despeito da importância do direito à educação à criança e ao adolescente, não vejo como
deixar de
atribuir a máxima importância das consequências futuras que poderiam advir da reforma da decisão recorrida.

Isto porque, conforme bem consignado pelo MM. Juiz
a quo
, já existe uma condenação do ente público para proceder as obras necessárias à adequação da EMEF “Cleres Martins Moreira” nos autos da ação civil pública n.º 0010997-50.2013.8.08.0014, ajuizada em 2013, e de o ora agravante ter reconhecido a necessidade de novas obras na escola, limitando-se a informar que, em 2023, seria elaborado um projeto de reforma geral da referida escola para a captação de recursos financeiros, sem, contudo, ter agido minimamente para os acertos necessários para a garantia de segurança no ambiente escolar.

Aliás, ressalto que a sentença prolatada nos autos da ação civil pública foi por mim mantida, ainda em janeiro de 2018, por ocasião da apreciação da remessa necessária, sendo que, naquela oportunidade, fiz constar que, embora o município agravante fornecesse vagas de ensino fundamental na escola “EMEF CLERES MARTINS MOREIRA”, estaria deixando de prover as condições mínimas de segurança no local.

Foi, então, que,
d
iante da comprovação da necessidade
de

realização de melhorias na escola “EMEF CLERES MARTINS MOREIRA” para que a oferta de ensino se desse de forma regular e adequada (art. 54, § 2º, do ECRIAD)
,
é que mantive
hígido o comando sentencial,
que,
repito,
condenou a Municipalidade a sanar os vícios
apontados
pelo
Parquet
.

O
corre que, mesmo diante de tal determinação, verifico que, passado esse lapso temporal, ao menos em sede de cognição sumária, aparentemente, a omissão e o descaso do agravante em assegurar um ambiente seguro aos alunos da referida escola é incontestável, de modo que foi necessária a determinação de uma ordem judicial para interditar a referida instituição de ensino.

Vale ressaltar que o agravante, com o intuito de reformar a decisão recorrida, juntou ao presente recurso (ID 6041370), despacho
proferido nos autos do
procedimento administrativo do MPES
nº 2023.0020.9947-44, referente a criação/organização do Programa de Regularização das Escolas, que certifica a mobilização concreta do Município de Colatina junto com o Ministério Público do Estado do Espírito Santo e o Corpo de Bombeiros, a respeito do objeto da presente ação.

Todavia, após atender o pleito ministerial de primeiro grau, foi oficiado pelo juízo primevo ao Comando Geral do Corpo de Bombeiros do Estado do Espírito Santo no sentido de apresentar o relatório de vistoria da unidade escolar ora em apreço, sobretudo acerca da segurança de suas instalações e cumprimento das normas técnicas estabelecidas, ocasião em que foi informado que:
“
O atual processo de regularização da edificação escolar está em andamento e aguarda o atendimento dos itens expressos no relatório referente as medidas de segurança e as compensatórias para a conferencia e posterior liberação do Alvará Provisório, até que seja aprovado dentro do período regulamentar (1 ano) o projeto técnico no Centro de Atividades Técnicas do CBMES (CAT) onde constará todas as medidas de segurança previstas no Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico (COSCISP)”.

Assim, diante de tal constatação, verifico que a unidade escolar
passou pela fiscalização do Corpo de Bombeiros e,
até o momento,
não apresentou o
competente
Alvará,
sendo que este
é o instrumento estrutural que garante a conformidade das normas técnicas e voltada a segurança física e psicológica de todas as pessoas que ali
transitam.

Destarte,
por ter restado evidenciado que o
recorrente
não adotou nos últimos anos as medidas necessárias para regularizar
a
escola “EMEF CLERES MARTINS MOREIRA”,
expondo, assim, as crianças a risco de sofrerem acidentes,
como aquele que levou à óbito a menor Eliza de Souza Burmann, de apenas 4 (quatro) anos da idade, que caiu do 2º andar da escola e de uma altura aproximada de 7 metros, é que levou o agravado ajuizar uma nova ação em busca de adequações seguras para evitar um novo desastre como esse narrado.

Tendo como norte o fato de o ordenamento jurídico assegurar não apenas o acesso de todos à educação, como também que este direito social e fundamental seja exercido de forma segura e que proteja a integridade física de todos, bem como que o Alvará de
Bombeiro
faltante ao estabelecimento de ensino
é
essencia
l
para garantir a segurança, a vida e o exercício do direito à educação de forma plena,
é que entendo mais prudente, diante dess
a rota de colisão de direitos
fundamentais
, na qual se envolve
a
educação,
a
segurança e a vida das pessoas, manter a decisão recorrida.

Destaco, ainda, que
a jurisprudência pátria é farta no sentido de que invocar o princípio da separação dos poderes, bem como o preceito da reserva do possível, sob o intuito de obstar a efetivação de direitos fundamentais em situações análogas à presente, corresponde a um evidente retrocesso para a realidade jurídica e social hodierna, além de caracterizar um lamentável desconhecimento do papel do judiciário na democracia constitucionalmente idealizada para o Brasil.

Veja-se, a título de ilustração, o seguinte precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...]
1. Não podem os direitos sociais ficar condicionados à boa vontade do Administrador, sendo de suma importância que o Judiciário atue como órgão controlador da atividade administrativa. Seria uma distorção pensar que o princípio da separação dos poderes, originalmente concebido com o escopo de garantia dos direitos fundamentais, pudesse ser utilizado justamente como óbice à realização dos direitos sociais, igualmente importantes
. [...] (STJ, AgRg no REsp 1107511/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 06/12/2013)

Em hipóteses semelhantes, o Supremo Tribunal Federal chegou a mesma conclusão, senão vejamos:

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO FUNDAMENTAL À EDUCAÇÃO. REFORMA EM ESCOLA. POLÍTICAS PÚBLICAS. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DESPROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no artigo 2º da
Constituição Federal
.
2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art.
1.021
,
§ 4º
, do
CPC
.
(...)." (STF; ARE-AgR 1.173.875; SE; Segunda Turma; Rel. Min.
Edson Fachin
; Julg. 27/03/2020; DJE 21/05/2020).

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. Administrativo.
Ação civil pública. Reforma em escola. Implementação de políticas públicas pelo poder judiciário. Possibilidade. Violação ao princípio da separação de poderes. Inocorrência. Precedentes. Omissão estatal. Situação de risco.
Reexame do conjunto fático- probatório dos autos. Incidência da Súmula nº 279 do STF. Agravo interno desprovido." (STF; ARE-AgR 1.174.624; DF; Primeira Turma; Rel. Min.
Luiz Fux
; Julg. 17/12/2019; DJE 11/02/2020).

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
Ação civil pública para reforma em escola estadual. Obrigação jurídico-constitucional que impõe ao poder público o dever de observância do direito constitucional à educação ( CF, art. 205 e seguintes). Implementação de políticas públicas. Violação aos princípios da separação dos poderes e da reserva do possível. Inocorrência. Decisão que se ajusta à jurisprudência prevalecente no Supremo Tribunal Federal.
Consequente inviabilidade do recurso que a impugna. (...) Agravo interno improvido." (STF; ARE-AgR 1.065.729; SE; Segunda Turma; Rel. Min.
Celso de Mello
; Julg. 25/10/2019; DJE 19/11/2019).

Na hipótese, o ente público agravante teve tempo suficiente para providenciar estas medidas necessárias para preservar a segurança e integridade das pessoas que frequentam as escolas daquela região, todavia optou por permanecer inerte durante prazo considerável, não podendo o Poder Judiciário vendar os olhos para tal situação, especialmente diante
de novo
risco de vida a que estão sujeitos os alunos e funcionários daquele estabelecimento de ensino.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade, e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
, para
manter incólume a r. decisão recorrida, via de consequência, revogar a tutela recursal outrora deferida no ID 6004763
.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, na íntegra, o voto exarado pelo douto relator.